Tribunal: TJMT
Processo: 1011960-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011960-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HERNANDES PURIFICACAO DE ALECRIM - CPF: 960.584.551-20 (ADVOGADO), HERNANDES PURIFICACAO DE ALECRIM - CPF: 960.584.551-20 (IMPETRANTE), IVAN PRUDENCIO DE ASSIS - CPF: 487.825.721-00 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), OSVALDO RIBEIRO COELHO - CPF: 106.058.001-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011960-21.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: HERNANDES PURIFICACAO DE ALECRIM
PACIENTE: IVAN PRUDENCIO DE ASSIS

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O DECRETO PRISIONAL E A DATA DOS FATOS, BEM COMO DE QUE A JUSTIFICATIVA APRESENTADA ESTÁ BASEADA NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO, SENDO PRESO EM LOCAL DIVERSO DO DISTRITO DA CULPA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CRIME COMETIDO HÁ MAIS DE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS – PACIENTE QUE NÃO REGISTRA NENHUM OUTRO ILÍCITO PENAL [SEJA ANTES OU DEPOIS DO FATO] – EMPREGO LÍCITO E ENDEREÇO FIXO COMPROVADOS NOS AUTOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS EVIDENCIADAS, ALIADA A IDADE AVANÇADA [64 (SESSENTA E QUATRO) ANOS] – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fuga do distrito da culpa e o fato de o paciente estar foragido há mais de 24 (vinte e quatro) anos constituem fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva.

“
Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do agente que apresenta endereço certo, devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC no 346.297/DF; HC no 299.666/SP; TJMT, HC no 93257/2015).
” (TJMT, N.U 1001804-08.2020.8.11.0000).

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011960-21.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
HERNANDES PURIFICAÇÃO DE ALECRIM

PACIENTE:
IVAN PRUDÊNCIO DE ASSIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de IVAN PRUDÊNCIO DE ASSIS, contra ato comissivo do Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0001398-95.1997.811.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado [artigo 121, §2
o
, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal].

O impetrante sustenta que:
1)
não há contemporaneidade entre a data dos fatos [março de 1997] e o ato constritivo [junho de 2021];
2)
a decisão que decretou a custódia preventiva está fundamentada na gravidade abstrata do delito e não demonstra a existência dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a pandemia do COVID-19 e o fato de possuir predicados pessoais favoráveis, recomenda a substituição da segregação carcerária pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 93333494].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 93499999].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 94434455].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, fixando-lhe medidas cautelares alternativas [doc. digital n. 95128479].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011960-21.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido IVAN PRUDÊNCIO DE ASSIS, por ordem do Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0001398-95.1997.811.0004.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que, em
31 de julho de 1997
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o paciente em razão do crime de homicídio qualificado tentado, praticado contra a vítima, OSVALDO RIBEIRO COELHO, reclamando a decretação de sua prisão preventiva (doc. digital n. 93342964).

Após diversas tentativas frustradas de sua citação pessoal, inclusive por edital, no dia
3 de maio de 2000
o
parquet
requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Além disso, reiterou o pedido de decretação da custódia cautelar com vistas ao asseguramento da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, uma vez que a conduta de se ocultar em local ignorado demonstra a intenção do paciente “
em furtar-se da ação da Justiça
” e “
inviabilizar o normal prosseguimento do feito”
(doc. digital n. 93342965).

Em
8 de janeiro de 2001
, o Juízo da Vara Criminal de Barra do Garças/MT deferiu os pedidos ministeriais e determinou:
1)
a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal;
2)
a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“[...] A jurisprudência é pacífica, assim como os doutrinadores, no sentido de que havendo indícios de autoria e materialidade, a medida deve ser deferida para propiciar a realização da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Neste caso já existem fortes indícios da autoria do crime, a cargo do acusado e a materialidade acha-se provada e o acusado não atendeu ao chamamento da justiça, foragiu do distrito da culpa, não constituiu defensor, mantendo-se revel.

[...]

Entendo que há fortes indícios de autoria a cargo do denunciado quanto ao crime praticado e a materialidade acha-se provada e a prisão preventiva do denunciado deve ser decretada para que seja desenvolvida a instrução criminal e que a aplicação da lei penal seja garantida [...]”
(doc. digital n. 93342965).

Em relação à ausência de fundamentação do decreto prisional, não há se falar em manifesta ilegalidade da prisão preventiva.

No caso, o juiz justificou a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão da fuga do distrito da culpa [município de General Carneiro, localizado em Barra do Garças/MT].

Segundo se depreende dos autos, após a prática do crime o paciente empreendeu fuga, permanecendo como foragido por 24 anos, até que foi localizado e preso no município de Canabrava do Norte/MT.

Em assim sendo, há motivos bastantes para a segregação cautelar.

Não obstante a evasão do distrito da culpa, a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, as quais, ao meu ver, são suficientes para resguardar a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

O crime foi praticado há mais de 24 (vinte e quatro) anos e o paciente não registra qualquer outro ilícito penal [seja antes ou depois], conforme consulta ao sistema deste Tribunal, sendo, portanto, um fato antigo e isolado em sua vida.

Ademais, o impetrante comprovou que o paciente possui emprego lícito [prestador de serviços rurais em diversas fazendas do distrito de Canabrava do Norte/MT], endereço fixo [Avenida Áurea Tavares de Amorim, Saída para Porte Alegre, Canabrava do Norte/MT], além de possuir 64 (sessenta e quatro) anos de idade e predisposição para doenças crônicas [hipertensão].

Diante desse contexto, sopesando a excepcionalidade da prisão preventiva, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do paciente, entendo ser possível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Em termos de medidas cautelares, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do agente, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR [...] – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL [...] EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – JULGADO DO STJ – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DO FATO E A EFETIVAÇÃO DA PRISÃO – MAIS DE 9 (NOVE) ANOS – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – PERTINÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGADOS DO STJ E TJMT – [...] – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. [...] A despeito da reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente [homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e a fuga do distrito da culpa, o extenso lapso temporal decorrido desde a data do fato [19.7.2010] e a efetivação da prisão [20.12.2019], ou seja, mais de 9 (nove) anos, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, evidencia falta de “contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (STJ, HC no 214.921/PA ; RHC no 119.009/PE). Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do agente que apresenta endereço certo, devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem (STJ, HC no 346.297/DF; HC no 299.666/SP; TJMT, HC no 93257/2015).”
(N.U 1001804-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

“HABEAS CORPUS – CORRUPÇÃO PASSIVA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA INFORMATIZADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE – VIABILIDADE – PREDICATIVOS PESSOAIS POSITIVOS DO SUSPEITO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS, DISPOSTAS NO ART. 319 DO CPP – DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA [...] conquanto indiscutível a reprovabilidade das condutas imputadas ao paciente, inexistindo gravidade que ultrapasse aquela própria dos tipos penais em voga e não havendo motivos para acreditar na renitência criminosa do increpado, que é primário, sem antecedentes criminais e, ainda, possui residência fixa, exerce labor lícito e mantém família constituída, inexistem motivos para excepcionar a garantia constitucional da presunção de inocência, porque os fatores concretos indicam a adequação e suficiência das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, conferindo ao suspeito a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Ordem concedida, substituindo a prisão preventiva por medidas alternativas ao cárcere”
(N.U 1014734-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Lado outro, o fato de o paciente residir em Canabrava do Norte/MT e estar segregado em Porto Alegre do Norte/MT [fora do distrito da culpa] justifica, por corolário lógico, o cumprimento das medidas cautelares na localidade de seu domicílio, mediante expedição de carta precatória pela autoridade coatora [Juízo de Barra do Garças/MT], para tais finalidades, sob pena de prejudicá-lo com o reiterado deslocamento.

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente
IVAN PRUDÊNCIO DE ASSIS
, pelas seguintes medidas cautelares alternativas,
in verbis
:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando ao Juízo eventual mudança;

b) comparecer bimestralmente, até o 5o dia útil, perante o Juízo de Porto Alegre do Norte/MT, Comarca que jurisdiciona o município de Canabrava do Norte/MT, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação ao Juízo;

d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

e) monitoração eletrônica.

Delego ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente
sobre as medidas cautelares fixadas e a possibilidade de decreto de nova prisão
, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação das tornozeleiras eletrônicas.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o Juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021